Tribunal: TJES
Processo: 0015929-19.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015929-19.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROCK MORETO HERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0015929-19.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROCK MORETO HERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROCK MORETO HERNANDES
, eis que inconformado com a respeitável sentença de ID nº 2335849, proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri que, baseado na decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Em suas razões de apelação de ID nº 2761370, a ilustre defesa sustenta que a pena aplicada ao réu é desproporcional. Além disso, alega a fundamentação genérica do douto magistrado. Com base nesses fundamentos, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões de apelação de ID nº 3215814, requer o improvimento do recurso, para ser confirmada integralmente a decisão ora hostilizada, por seus próprios fundamentos. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3243664.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme voto exposto pelo E. Relator, nego provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0015929-19.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROCK MORETO HERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do presente apelo por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROCK MORETO HERNANDES
, eis que inconformado com a respeitável sentença de ID nº 2335849, proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri que, baseado na decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia que:

“[...] no dia 13 de dezembro de 2015, em via pública, por volta das 20h30min, na Rua Guarapari,
próximo do ponto final de ônibus do Bairro Bandeirantes, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Henrique Correia Sena, vulgo "PH", causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 230, sendo estas a causa eficiente de sua morte.

[...]

Ato contínuo, ROCK desceu da moto, ainda usando capacete, dirigiu-se ate PAULO HENRIQUE, sacou a arma que trazia consigo e efetuou disparos contra a vítima, que veio a óbito no local (fl. 38), inviabilizando sua defesa, uma vez que Os disparos foram efetuados inesperadamente.

Infere-se dos autos que ROCK é gerente do tráfico de drogas local, razão pela qual teria sido vítima de uma tentativa de homicídio no ano de 2013. Por tal crime, a vítima PAULO HENRIQUE foi apreendida como um dos coautores. O homicídio ora investigado, portanto, seria uma represália a crime anterior; urna vingança (fis. 38, 41/228 e 229). E o crime, portanto, qualificado pelo motivo torpe.

Autoria e materialidade incontestes, ambas comprovadas pelos depoimentos testemunhais, cópia da certidão de óbito da vítima a fl. 37, laudo de exame cadavérico de fl. 230, laudo de exame em local de homicídio de fis. 231/242, relatórios de investigação, bem como pelos demais elementos constantes no Inquérito Policial anexo.
”

Em princípio, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas da prática dos delitos de homicídio qualificado, tanto que não há insurgência recursal neste aspecto.

O inconformismo do apelante se direciona à dosimetria das penas, sob a fundamentação genérica de que as penas aplicadas foram desproporcionais, alegando que o douto juiz considerou todas as circunstância judiciais do art. 59 do Código Penal como favoráveis.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, vejo que a tese apresentada pela nobre defesa não merece prosperar.

Examinando a parte dispositiva da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
aplicou as penas em patamar que entendeu necessário à prevenção e reprovação do crime, dentro do seu critério discricionário, o qual foi devidamente individualizado e motivado para o apelante, fixando-se a pena total definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrando sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante 04 (quatro) circunstâncias judiciais (art. 59, CP), cujo desvalor
foi fundamentado de forma concreta pelo Juízo a quo. Senão vejamos:

“Com efeito, tenho que
o acusado agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou, ainda que com pouca antecedência, o crime.
O acusado estava transitando a bordo de uma motocicleta quando avistou a vítima conversando com alguns amigos, quando decidiu matá-la, posto que inimigos em relação ao tráfico de drogas e por supostamente a vitima ser um dos possíveis autores de urna tentativa de homicídio que ele sofrera.
O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos
, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave.
O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.

Sua
CONDUTA SOCIAL, na época, também é registrada negativamente
.
O acusado e apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes graves.
A prova testemunhal é no sentido de que o acusado é pessoa temida na região.

As CIRCUNSTANCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis.
Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. O acusado estava transitando em urna motocicleta no local onde ocorreu o crime, quando avistou a vitima conversando com alguns amigos. Ato continuo, o acusado desceu da moto, foi ate a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito no local.
A vítima não teve condições para se defender.

O acusado matou a vítima na presença de outras pessoas, provocando medo e terror naqueles que presenciaram. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vitima.
O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. O acusado foi violento. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.

As CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS são graves, vez que a vítima, deixou um filho ainda menor, em tenra idade
.”

Compreende-se, portanto, que ao fixar a pena-base do apelante, o Juízo
a quo
analisou corretamente as circunstâncias judiciais, declarando-as negativas com base em argumentações concretas. Assim, considerando que nem todas as circunstâncias são favoráveis ao recorrente, é impossível a aplicação da pena no mínimo legal.

Dessa forma, basta que uma das circunstâncias não seja favorável para que a pena não fique no patamar mínimo. Com isso, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, consequentemente, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal.

Destaca-se que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado, o que não ocorre no presente caso.

Como cediço, a existência de uma circunstância judicial desfavorável impede, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei. Neste diapasão, trago à colação orientação jurisprudencial emanada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

"
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A exacerbação da pena-base deveu-se a fatos concretos existentes nos autos.
Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao paciente já é o bastante para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Precedente. II – A dosimetria da pena, bem revista pelas instâncias inferiores (TJ estadual e STJ), foi mantida. Entender de modo diverso exige, necessariamente, aprofundamento na análise dos elementos fático-probatórios, incabível na via eleita." (STF - HC 117381, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013)

Da mesma forma se posiciona esta Segunda Câmara Criminal:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A (CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO RECLUSIVA. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE RESPONDERAM O PROCESSO PRESOS. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal,
0016772-42.2019.8.08.0012
, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022).

Desse modo, diante da existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, impossível reformar a pena-base do apelante.

Quanto à alegada desproporcionalidade

das penas aplicadas, o c. STJ firmou o entendimento de que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, sendo possível ao magistrado até mesmo fixar a pena-base no máximo, ainda que tenha valorado somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea. Nesse sentido:

“
1.
A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade
.

4. Ademais, como é cediço,
a análise das
circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação
aritmética
dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
" (AgRg no REsp n. 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). [...]” (AgRg no HC
699762
/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso,
a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.
Na segunda e terceira fase, inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes e causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornou-se definitiva a pena de
20 (vinte) anos de reclusão.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, tendo ainda observado parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade.

No mesmo sentido foi o bem lançado parecer subscrito pelo Eminente Procurador Fábio Vello Corrêa:

“A
o analisar a dosimetria da pena do recorrente realizada na sentença, observamos que foram consideradas as circunstâncias judiciais, tendo sido fixada em patamar adequado a pena pelo crime de homicídio, eis que efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima, ocasionando a sua morte.

Insta frisar que essa exasperação é autorizada ao Magistrado nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostrem totalmente favoráveis ao Réu.

A
exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência.

De tal modo, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda aplicada.

Ante o exposto, este Procurador de Justiça é pelo conhecimento do presente recurso, eis que presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e, no mérito, seja-lhe dado total improvimento.”

Com tais considerações, trilhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, mantendo incólume a sentença de piso.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONSTANTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao fixar a pena-base do apelante, o Juízo a quo analisou corretamente as circunstâncias judiciais, declarando-as negativas com base em argumentações concretas. Assim, considerando que nem todas as circunstâncias são favoráveis ao recorrente, é impossível a aplicação da pena no mínimo legal.

2. Basta que uma das circunstâncias não seja favorável para que a pena não fique no patamar mínimo.

3. Quanto à alegada desproporcionalidade das penas aplicadas, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, sendo possível ao magistrado até mesmo fixar a pena-base no máximo, ainda que tenha valorado somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015929-19.2015.8.08.0012, em que é apelante ROCK MORETO HERNANDES e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.